Tribunal: TJDFT
Processo: 0724529-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724529-22.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça consulta em OFTALMOLOGIA – PLÁSTICA OCULAR, no prazo máximo de 10 dias, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto ao perigo de dano, o autor foi diagnosticado com "outros transtornos da pálpebra (CID H02)", com possível transtorno de pálpebra esquerda. Foi inserida no sistema do SISREG III, no dia 21/07/2022, com indicação de prioridade “azul” - atendimento eletivo (ID 47436130). Não há no processo relatório médico circunstanciado que indique risco de vida do paciente. Ademais, não consta nos autos, notícia do agravamento da doença ou outro motivo que justifique a inobservância dos critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Há apenas a recomendação de, caso haja algum agravamento dos sintomas, novos exames realizados ou qualquer outra circunstância relevante que justifiquem a alteração de prioridade, conforme Ofício ID 47436131, que o paciente compareça à unidade de saúde para que seja reavaliada sua classificação de risco do atendimento. Ademais, e sobretudo por este fundamento, o recorrente não apontou em que medida a sentença, no ponto em que submete o paciente à regulação de prioridade é desprovido de acerto sob o ponto de vista jurídico. Assim, ausente o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. DOCUMENTO DATADO E ASSINADO PELA AUTORIDADE CERTIFICADA Juiz de Direito